Tribunal: TJDFT
Processo: 0707157-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707157-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE PAULA MACHADO TAVARES BARBOSA AGRAVADO: AUGUSTINO PEDRO VEIT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA DE CÁSSIA DE PAULA MACHADO TAVARES BARBOSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0725143-14.2019.8.07.0001, que não acolheu a alegação de ilegitimidade feita pela agravante. Afirma que o imóvel penhora pertence a espólio de sua avó, sendo incabível a penhora e o leilão do imóvel. Tece considerações e colaciona julgados.] Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Despacho de ID 33330380 intimando a parte agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo a parte peticionado no ID 33457243. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que não há que se falar em impedimento deste Relator, uma vez que não atuei no processo de primeira instância. Além disso, o fato de ter sido relator da Apelação, cujo acórdão é executado em primeira instância, não gera impedimento e sim prevenção, conforme disposto no art. 81 do Regimento Interno do TJDFT. Quanto ao recurso em si, observo que não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos do artigo 1.003, §5o do CPC, o prazo para a interposição do agravo é de 15 (quinze) dias. Transcrevo: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Considerando que a decisão agravada foi proferida em 9 de dezembro de 2021 e que a parte teve ciência no dia 13 de dezembro daquele ano, necessário entender que o prazo final para interposição do recurso é dia 4 de fevereiro de 2022. Assim, tendo transcorrido mais de um mês entre o termo final do prazo de interposição do recurso e sua interposição, necessário entende pela intempestividade recursal. Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de março de 2022 15:40:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador